Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718502-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a liminar para que o agravado se abstenha de excluir ou restabeleça o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP (proc. no 0703880-35.2020.8.07.0018, ID no 65845020, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA-DF contra ato do Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania [...] O mandado de segurança se destina à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a alegação do impetrante. Além da existência de direito líquido e certo, para a concessão da segurança, em caráter liminar, a Lei no 12.016/09 disciplina, no art. 7o, inciso III, que "ao analisar a petição inicial de mandado segurança, o julgador ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". Nesse sentido, para a concessão de medida liminar, exige-se a conjugação dos requisitos de relevância dos fundamentos da impetração e legitimidade da pretensão, bem como possibilidade de ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Todavia, no presente caso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante. Com efeito, conforme artigo 2o da Lei 2.983/2020, trata-se de uma gratificação de atendimento ao público, concedida aos servidores em efetivo exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora. Ou seja, trata-se de uma gratificação propter laborem, devida apenas enquanto o servidor estiver exercendo a atividade que a enseja. Não bastasse, o deferimento da liminar encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigos 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, que vedam a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Assim, em juízo de cognição sumária, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo, bem como diante do óbice legal, INDEFIRO A LIMINAR.” Em suas razões, em suma, o agravante tece considerações sobre a sua legitimidade processual e destaca que no dia 23/4/2020 a Diretoria de Gestão das Unidades do "Na Hora", assim como a Coordenação de Gestão Operacional da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal encaminharam ao Subsecretário de Administração Geral o memorando de no 63/2020, informando que não haveria óbice ao pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) no período de teletrabalho. A Diretoria de Registro Financeiro também teria se manifestado sobre a ausência de impedimento quanto ao pagamento da referida gratificação ao servidores que estiverem exercendo as suas atividades em regime de teletrabalho em razão das consequências advindas com a pandemia (Covid-19). Entretanto, a Assessoria Jurídico-Legislativa da Subsecretaria de Administração Geral solicitou a suspensão do pagamento da GAP, com o ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos pelos servidores distritais. Aduz que a GAP é devida em razão das atividades que os servidores públicos desenvolvem, as quais continuam a ser prestadas em regime de teletrabalho, razão pela qual não haveria razão para a suspensão do seu pagamento (artigos 2o e 4o da Lei no 2.983/2002, no valor de R$ 600,00 conforme art. 38, inciso II da Lei no 4.426/2009). Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o restabelecimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores que foram prejudicados pelo ato administrativo por estarem em regime de teletrabalho e que seja obstado qualquer desconto nas suas remunerações como mecanismo de reposição do erário. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar pleiteada. É o necessário. Decido. O relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, se estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Na origem, em suma, o impetrante, ora agravante, defende que os servidores lotados nas unidades "Na Hora" teriam direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, uma vez que continuam exercendo as suas atividades laborais em regime de teletrabalho, em razão das medidas adotadas pelas autoridades com o intuito de minimizar os efeitos da pandemia da doença COVID-19. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. Nesse sentido, a fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. [grifado na transcrição]. No caso, o pedido efeito suspensivo ativo confunde-se com o próprio mérito, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – no que tange ao direito de os servidores públicos distritais permanecerem (ou não) recebendo a GAP – em sede de cognição sumária exauriria o objeto, hipótese que encontra óbice na legislação. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, para que as normas que orbitam o direito invocado pelo agravante incidam de maneira adequada ao caso concreto. No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Além disso, conforme ponderado na decisão recorrida, o próprio nome da gratificação que se pretende o pagamento já deixa a entender que somente será devida mediante a realização de atividades voltadas ao atendimento público. Apesar de o agravante argumentar que os trabalhos continuam sendo desempenhados pelos servidores em regime de teletrabalho, faz-se necessário averiguar qual a natureza das atividades que estão desenvolvendo nesse período para justificar a permanência do pagamento da gratificação, cuja análise não é viável nesse juízo de cognição sumária. Desse modo, considerando que a apreciação do contexto fático-jurídico por meio do agravo de instrumento ocorre de maneira não exauriente, diante do juízo de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, I e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO